Tribunal: TCU
Processo: 027.317/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9465/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.317/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Nunes Bovi (XXX.235.188-XX); Claudia Moacilene Penalber Tavares Penedo (XXX.485.232-XX); Francinete Fonseca Santos (XXX.821.123-XX); Jardel de Moura Pereira (XXX.621.633-XX); Karen Costa Carvalho Gon (XXX.967.432-XX); Maria de Jesus Souza Araujo (XXX.848.993-XX); Marilene Oliveira Nunes (XXX.095.055-XX); Rafael Santos Gon (XXX.829.221-XX); Rosangela do Socorro de Souza Vasconcelos (XXX.204.432-XX); Valeska Lopes Pereira (XXX.186.151-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.